Tribunal: TJDFT
Processo: 0702894-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702894-81.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SIMONE ALVES DA TRINDADE APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Simone Alves da Trindade contra o acórdão (ID 21307855) que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante afirma (ID 21636594) que o acórdão deve ser totalmente reformado para que sejam providos os pedidos inicialmente formulados. Diz que: “Em razão do recálculo da fórmula para aprovação no certamente houve uma mudança na posição da Impetrante, que inicialmente estava na posição 1.112a, e passou para a 1.212a posição, como já dito.” (ID 21636594, p. 2) Afirma que pretende a anulação do ato publicado no Edital n. 14, de 07/04/2020, que a exclui do certame por falta de entrega tempestiva de documentação. Acrescenta que o ato que a exclui do certame após a sua reclassificação a prejudica caso o impetrado venha a chamar mais candidatos. Diz que, conforme entendimento dos tribunais superiores, a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas se convola em direito subjetivo à nomeação quando há desistência de candidatos classificados em colocação superior, passando a figurar dentro do número de vagas. Alega que, no decorrer do certame, aplicou-se nova fórmula ao concurso, em razão de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal e que, dessa forma, é um dos 751 candidato remanescentes. Acrescenta que a Administração Pública foi falha ao elaborar regras confusas e ambíguas que acabaram por prejudicar os candidatos por uma falha do próprio órgão. Conclui que: “excluir a Apelante do certame, mesmo após a nova aplicação de fórmula para correção, a qual alterou a posição da Apelante prejudica o direito líquido e certo da Apelante em continuar no certame, para o qual guarda expectativa de direito à nomeação, na situação em que a Apelante, ora candidata passa a figurar dentro do número de vagas quando há a desistência de candidato classificado em colocação superior.” (ID 21636594, p. 6) Requer a nulidade do ato de sua exclusão, publicado no Edital n. 14 de 07/04/2020, para que continue no certame e eventualmente seja chamada para realizar as demais fases. Requer o provimento do recurso, para que a sentença seja totalmente reformada conforme a fundamentação supra. O Distrito Federal apresenta contrarrazões (ID 22561062). Diz que inexistem vícios alegados pela embargante, restando evidente a pretensão recursal de buscar a correção de suposto error in judicando, vedado por meio de embargos de declaração. A embargante é intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, ante a ausência de indicação da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. (ID 22566101) A embargante afirma que a oposição dos embargos de declaração objetiva o prequestionamento da matéria. (ID 22786387) É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, ante a ausência de regularidade formal. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em decisão judicial, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, bem como para corrigir erro material. Os embargos de declaração, assim, são recursos com fundamentação vinculada às matérias taxativamente previstas em lei, objetivando o aperfeiçoamento do julgado mediante o esclarecimento ou integração da decisão. Conforme o art. 1.023 do Código de Processo Civil, um dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação do ponto obscuro, contraditório ou omissão da omissão embargada. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata controvérsia a ser solvida com a oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que a natureza dos embargos de declaração é seu caráter integrativo. Repise-se, os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Os embargos de declaração, desse modo, não podem ter como objeto primário a modificação do julgado. A modificação do julgado em sede de embargos de declaração pode se dar de forma excepcional como uma consequência do provimento do recurso. Assim, ao se dar provimento aos embargos de declaração para, por exemplo, reconhecer a omissão quanto à análise da prejudicial de prescrição, o provimento do recurso dará ensejo à análise da prejudicial que poderá ter como consequência a alteração do mérito da decisão. Nesse sentido, confira-se a seguinte lição doutrinária: Os EmbDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EmbDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EmbDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EmbDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos[1]. A leitura dos presentes embargos de declaração revela que a embargante deixou de apontar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, circunstância que impõe o seu não conhecimento. Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da causa. 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). Conclui-se que os embargos de declaração não devem ser conhecidos por ausência de regularidade formal em virtude da não alegação dos vícios que taxativamente legitimam a oposição do recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.